Tribunal: CARF
Processo: 11065.908370/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908370/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.413 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.825 - 4a Turma da
DRJ/CGE, sessão de 27 de setembro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908370/2011-10
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de no
22027.74869.300707.1.3.02-8513, lastreada no aproveitamento do Saldo Negativo de
IRPJ apurado pela contribuinte no período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006, no
valor alegado de R$ 101.177,16.
O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico No de Rastreamento 941375047, de 05/07/2011 (f. 02-06):

O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de IRPJ Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$
227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. Em consequência, o saldo negativo de IRPJ
informado em Dcomp e na DIPJ, de R$ 101.177,16, foi reduzido para o saldo negativo
disponível
de
R$
80.557,43.
Consequentemente,
a
Dcomp
no
09109.66005.260907.1.3.02-3760 foi homologada parcialmente. Cientificada do
despacho decisório em 19/07/2011 (f. 1.353) a Interessada apresentou, em 18/08/2011, a
manifestação de inconformidade de f. 17-21, alegando que:
a) o presente processo originou-se de Dcomp no 22027.74869.300707.1.3.02-8513,
originário de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, período
de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006;
b) em face deste citado crédito apresentou, tempestivamente, durante o ano de 2007,
diversas Dcomp compensando débitos de códigos 2484, 5993, 8109, 2172, 1708, 3280 e
5952, amortizando o referido crédito;
c) a RFB ao analisar a Dcomp originária a intimou através do Termo de Intimação no
317/2011 a apresentar os comprovantes de retenções lá solicitados, a qual foi atendida
em 28/04/2011;
d) teve ciência do Despacho Decisório que homologou parcialmente o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ e, diante do detalhamento do citado despacho, se constata que o
diligente fiscal tabulou o quadro de "Parcelas Confirmadas ou Não Confirmadas", em
especial a coluna de "Valor Não Confirmado", o total original de R$ 20.619,73, o
que representaria redução do seu Saldo Negativo de IRPJ (na DIPJ/2007 foi
informado o montante de R$ 247.972,93);
e) o relatado levou à insuficiência do saldo negativo de IRPJ remanescente para
extinguir totalmente o débito declarado na Dcomp no 09109.66005.260907.1.3.02-3760,
restando em aberto o débito de código 5993, com vencimento em 28/09/2007;
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

f) traz aos autos documentação comprobatória correspondente aos valores destacados
pelo fiscal na coluna "Valor Não Confirmado" no total de R$ 20.280,48, tabuladas na
planilha em anexo, contestando parcialmente o que foi levantado no despacho decisório
em pauta, comprovando inclusive o valor da diferença não confirmada pelo fiscal
de R$ 3.049,82 pelo informe de retenção da fonte pagadora CNPJ no
61.064.929/0001-79;
g) o valor comprovado, ou seja, R$ 20.280,48, deverá ser deduzido do total cobrado no
Despacho Decisório, restando, portanto, o saldo original incontroverso de R$ 369,25;
h) a falta de alguns comprovantes de retenções de IRPJ das fontes pagadoras, após
exaustiva diligência nas devidas épocas, é suprida mediante a juntada da cópia de notas
fiscais, das efetivas retenções de IRPJ referendadas por cópia de relatórios gerados pelo
seu sistema de cobrança de contas a receber, que auferiu os valores líquidos destas notas
fiscais, ou seja, já com o desconto das devidas retenções;
i) atendeu ao que consta do art. 229 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR e do
art. 7o da IN no 459/2004 de que, para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobres as
receitas que integraram a base de cálculo, considerando a sistemática de pagamento
mensal de imposto de renda e da CSLL, tendo a natureza de antecipação do devido;
j) entende que todas as receitas objeto de retenção na fonte foram incluídas no cômputo
da apuração mensal/anual da base do IRPJ e, assim sendo, as correspondentes retenções
são passíveis de compensações segundo a legislação referida e jurisprudência que
transcreve;
k) por último, entende que nas demais situações ocorreram inadequações de valores
considerados e tabulados pela fiscalização, em desacordo com o informado pelos
informes de retenções, conforme demonstra na planilha em anexo, em campo próprio.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e parcial, atende aos requisitos legais,
pelo que dela se conhece.
O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de Imposto Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$
227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. Em resumo, os montantes em análise são:

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas fontes
pagadoras, o montante de imposto de renda retido no ano de 2006 foi:
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Com a sua manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe o demonstrativo de f.
22-26, informando as fontes pagadoras e respectivos valores retidos, totalizando o
montante de R$ 8.585,28. E para comprovar as suas alegações, trouxe os documentos de
f. 34-1351.
Fazendo uma minuciosa análise da documentação acostada aos autos, bem como
confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, pode-se concluir pela
procedência da maioria das alegações da manifestação de inconformidade.
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à empresa Du Pont do Brasil S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 4.885,79, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 1.835,97. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que os
informes de rendimentos juntados às f. 757-759, nos valores de R$ 616,60, 3.645,63 e
R$ 1.835,97, corroborados pela relação de notas emitidas para o Grupo Du Pont (f. 760-
762), comprovariam as suas alegações. Nas relações de notas emitidas foram indicadas
as seguintes razões sociais e respectivos CNPJ: Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no
61.064.929/0001-79), Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ no 87.082.814/0001-09), Du Pont
do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0043-28) e Du Pont Performance Coatings (CNPJ
no 00.910.496/0001-30). Pesquisas no sistema DIRF não confirmam as alegações da
contribuinte. Além disso, ela não trouxe aos autos as notas fiscais relacionadas e a
comprovação através de lançamentos contábeis e o efetivo recebimento. A glosa de R$
3.049,82 deve ser mantida;
b) quanto à empresa Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ no
61.411.633/0001-87, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas" (f. 11), informou em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de
R$ 1.415,11, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 1.037,16. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 864- 875. Nas citadas notas fiscais não constou destaque de desconto
do IRRF. Nos meses de emissão das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada
informou de retenção do IRRF. A glosa de R$ 377,90 deve ser mantida;
c) a empresa Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 688,94, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 499,98. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 876-887. Nas
citadas notas fiscais não constou destaque de desconto do IRRF. Nos meses de emissão
das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada informou de retenção do IRRF. A glosa
de R$ 188,95 deve ser mantida.
Em resumo, os montantes em análise , considerando o acima exposto, resulta:
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Com reconhecimento apenas parcial do direito creditório no valor de R$ 16.663,81, o
valor do Saldo Negativo Disponível apurado no Despacho Decisório de R$ 80.557,43
(f. 02) fica alterado para R$ 97.221,24.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2004 para
o valor de R$ 97.221,24 e homologar a compensação dos débitos declarados nas
DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora reconhecido
(R$ 16.663,81).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)A RECORRENTE não pode se conformar com a decisão prolatada pela 4a. Turma
de julgamento da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
entendendo que esta decisão merece ser inteiramente reformada, na medida que a
mesma não deu a correta solução ao recurso. No mérito do VOTO do referido Acórdão
tomado pela 4o Turma de julgamento em parte está baseada em equívoco quando afirma
que:

Em seu amplo direito de defesa e, com o objetivo de sanar e de não restar qualquer
dúvida, bem como fornecer dados suficientes para melhor julgamento e entendimento
dos valores compensados, pedimos a consideração dos seguintes fatos:
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito, especialmente para os valores retidos
de R$ 616,60 e R$ 3.645,63; novamente anexamos os correspondentes informes de
rendimentos pagos ou creditados apresentados pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
CNPJ 61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano calendário
2006 – R$ 616,60 e; (ii) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL –
DIVISÃO PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006- R$ 3.645,63
cujos quais já haviam sidos acostados a nossa Manifestação de Inconformidade (folhas
757-759 – DOC 1). Pois são informes oficiais de retenções de fonte pagadora recebidas
tempestivamente pela Contribuinte fornecidos pelas empresas obrigadas a informarem
este tipo de documento segundo os ditames do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 942 e solicitamos que
este Egrégio Conselho considere estes informes como válidos, como de fato o são.
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39036, 39037,39692, 39693, 40869 e 40870 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco do Estado de São
Paulo S.A. - BANESPA (folhas 864 a 875- DOC 2) , pois na relação de pagamentos
recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
das retenções a fonte) , muito embora não tenha sido estes impostos destacados nas
correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as
empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado
no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99.
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco Santander do Brasil
(folhas 876 a 887 – DOC. 3) , pois na relação de pagamentos recebidos se comprova
efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte) ,
muito embora não tenha sido estes impostos retidos destacados nas correspondente
notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum, como já referido,
as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados.
Sublinha-se que o devido destaque do imposto retido na fonte passou a ser exigido a
partir da IN 1234/2012, conforme art. 2o. § 6.o. e somente para o caso de serviços
contratados por entes federais, que não é o caso do BANESPA e SANTANDER.
Como é sabido, o artigo 942 do Decreto 3.000/1999, estabelece que as fontes pagadoras
devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda, destarte a
Recorrente não pode ser punida em razão das fontes pagadoras não cumprirem estas
obrigações, pois efetivamente recebeu ao seu capital de giro os valores já descontados
dos devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se destes impostos para compensações
correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito de pagamento neste aspecto, o que
traduziria injustiça fiscal.
Solicitamos que seja considerado para uma melhor análise a relativamente recente
solução de consulta dispõe que: (...)
• Em relação ao valor não impugnado de R$339,25, contido no quadro resumo da
decisão deste Acórdão e conforme abaixo transcrito, a RFB vinculou o débito ao
processo de no 13002.720365/2011-47 no valor R$369,25, ocorre que a fiscalização
comete um equivoco cobrando o mesmo novamente, uma vez que este já foi quitado em
14/09/2011, conforme documento em anexo – DOC. 4.
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

3 – CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar
com a decisão recorrida, que indefiriu parcialmente a Manifestação de Inconformidade
interposta contra ato decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, por não reconhecer o seu direito creditório por falta de provas.
Por tais fatos e comprovações a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento
do presente RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida,
homologando integralmente a compensação de no 22027.74869.300707.1.3.02-8513,
Processo 11065.908370/2011-10, como mais uma demonstração de bom senso,
capacidade de discernimento e, sobretudo, de Justiça Fiscal, sabidamente peculiar a esse
Egrécio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois a vista de todo o exposto,
restou demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, o CARF exarou a
Resolução no 1002-000.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (efls.
1427/1441), em Sessão de 06 de março de 2023 no sentido de converter o julgamento em
diligência com a seguinte finalidade, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita
Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da
Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real
quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a documentação
apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para: 1) Apontar se os
valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, e se
foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados. 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram,
de fato, levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório
na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo
negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação. Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência,
devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou
sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Ato contínuo foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL EQAUD-
RENDA-DEVAT10 No 6.425/2023 (e-fls. 1443) dirigido ao recorrente para a apresentação dos
seguintes:
a) Razão analítico das contas contábeis de clientes, relativas à fonte pagadora de CNPJ
no 61.064.929/0001-79 (DU PONT DO BRASIL S/A);
b) Planilha EXCEL/BROFFICE (ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL) contendo a relação
de todas as notas fiscais emitidas no curso do ano-calendário 2006 para essa fonte
pagadora (relação juntada às fls. 760 a 762 deste processo), contendo os seguintes
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

campos de preenchimento: Número da Nota Fiscal, Data de Emissão, Data de
Vencimento, Valor Bruto, IRRF, Retenção ISSQN, Retenção PIS, Retenção COFINS,
Retenção CSLL, Retenção INSS, Valor Líquido, Data do Recebimento;
c) Notas fiscais de serviços emitidas nas operações realizadas com o CNPJ acima,
juntamente com os extratos bancários que confirmem os recebimentos líquidos, já
descontados eventuais tributos incidentes na fonte (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS
e/ou ISS)
A interessa anexou documentos de e-fls. 1448/5071 e, na sequencia foi elaborado
o relatório da EQAUD-RENDA/DEVAT/SRRF10/RFB no 2.360, de 27 de setembro de 2023 (e-
fls. 5072/5076) analisando todos os documentos e proferindo as conclusões que serão abordadas
no voto e, apesar de intimada do resultado da diligência conforme atesta o AR de e-fls. 5077, a
recorrente não se manifestou e o processo retornou para este Conselheiro para proferir o voto.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, conforme já mencionado na Resolução, no que concerne ao mérito,
o acórdão recorrido findou por negar parcialmente o crédito vindicado a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte em razão da ausência de comprovação das respectivas retenções em
relação a alguns valores, sendo este, o único objeto que remanesce nos presentes autos.
Nessa esteira, na oportunidade do julgamento de primeira instância, o relator
concluiu que o motivo do reconhecimento parcial das retenções “foi porque do montante informado de
Imposto Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$ 227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. “
Sendo assim, no Acórdão recorrido, restou evidente que após a juntada dos
demonstrativos de fls. 22/26, informando as fontes pagadoras e os valores retidos referente o
total até então em litígio, ou seja, R$ 8.585,28 (não fora impugnado o valor de R$ 339,25), bem
como os documentos de fls. 34/1351, o relator da DRJ passou a cotejar toda documentação
acostada, inclusive as confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, razão pela
qual concluiu pelo reconhecimento do valor de R$ 16.663,81, remanescendo apenas em litígio
o valor de R$ 3.616,67, uma vez que o contribuinte renunciou o litígio quanto ao valor de R$
339,25.
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Sendo assim, o Acórdão didaticamente resumiu a análise do direito creditório da
seguinte forma, os montantes em análise são:

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas fontes
pagadoras, o montante de imposto de renda retido no ano de 2006 foi:

(...)
Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a apuração da
DRJ resultou no seguinte quadro:

Diante da referida análise o Recurso Voluntário discorda do Acórdão recorrido e
traz as seguintes impugnações quanto as parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte que não
foram reconhecidas, in verbis:
• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito, especialmente para os valores retidos
de R$ 616,60 e R$ 3.645,63; novamente anexamos os correspondentes informes de
rendimentos pagos ou creditados apresentados pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
CNPJ 61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano calendário
2006 – R$ 616,60 e; (ii) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL –
DIVISÃO PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006- R$ 3.645,63
cujos quais já haviam sidos acostados a nossa Manifestação de Inconformidade (folhas
757-759 – DOC 1). Pois são informes oficiais de retenções de fonte pagadora recebidas
tempestivamente pela Contribuinte fornecidos pelas empresas obrigadas a informarem
este tipo de documento segundo os ditames do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 942 e solicitamos que
este Egrégio Conselho considere estes informes como válidos, como de fato o são.
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39036, 39037,39692, 39693, 40869 e 40870 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco do Estado de São
Paulo S.A. - BANESPA (folhas 864 a 875- DOC 2) , pois na relação de pagamentos
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
das retenções a fonte) , muito embora não tenha sido estes impostos destacados nas
correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as
empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado
no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99.
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco Santander do Brasil
(folhas 876 a 887 – DOC. 3) , pois na relação de pagamentos recebidos se comprova
efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte) ,
muito embora não tenha sido estes impostos retidos destacados nas correspondente
notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum, como já referido,
as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados.
Sublinha-se que o devido destaque do imposto retido na fonte passou a ser exigido a
partir da IN 1234/2012, conforme art. 2o. § 6.o. e somente para o caso de serviços
contratados por entes federais, que não é o caso do BANESPA e SANTANDER.
Como é sabido, o artigo 942 do Decreto 3.000/1999, estabelece que as fontes pagadoras
devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda, destarte a
Recorrente não pode ser punida em razão das fontes pagadoras não cumprirem estas
obrigações, pois efetivamente recebeu ao seu capital de giro os valores já descontados
dos devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se destes impostos para compensações
correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito de pagamento neste aspecto, o que
traduziria injustiça fiscal.
A defesa acima transcrita é o contraditório em face do trecho do Acórdão que
deixou de reconhecer as retenções de Imposto de Renda do período, identificando a fonte
pagadora e o valor específico do que passou a integrar a apuração e os valores que não foram
efetivamente encontrados, in verbis:
(...)
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à empresa Du Pont do Brasil S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 4.885,79, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 1.835,97. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que os
informes de rendimentos juntados às f. 757-759, nos valores de R$ 616,60, 3.645,63 e
R$ 1.835,97, corroborados pela relação de notas emitidas para o Grupo Du Pont (f. 760-
762), comprovariam as suas alegações. Nas relações de notas emitidas foram indicadas
as seguintes razões sociais e respectivos CNPJ: Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no
61.064.929/0001-79), Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ no 87.082.814/0001-09), Du Pont
do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0043-28) e Du Pont Performance Coatings (CNPJ
no 00.910.496/0001-30). Pesquisas no sistema DIRF não confirmam as alegações da
contribuinte. Além disso, ela não trouxe aos autos as notas fiscais relacionadas e a
comprovação através de lançamentos contábeis e o efetivo recebimento. A glosa de R$
3.049,82 deve ser mantida;
b) quanto à empresa Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ no
61.411.633/0001-87, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas" (f. 11), informou em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

R$ 1.415,11, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 1.037,16. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 864- 875. Nas citadas notas fiscais não constou destaque de desconto
do IRRF. Nos meses de emissão das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada
informou de retenção do IRRF. A glosa de R$ 377,90 deve ser mantida;
c) a empresa Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 688,94, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 499,98. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 876-887. Nas
citadas notas fiscais não constou destaque de desconto do IRRF. Nos meses de emissão
das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada informou de retenção do IRRF. A glosa
de R$ 188,95 deve ser mantida.
Nesse sentido, o principal motivo da negativa do reconhecimento do direito
creditório no item “a” acima descrito foi a em razão das pesquisas feita pelo fiscal no sistema
DIRF que não confirmaram as alegações da contribuinte, bem como o recorrente não ter trazido
na sua manifestação de inconformidade as notas fiscais relacionadas e a comprovação através de
lançamentos contábeis o efetivo recebimento, razão pela que a DRJ manteve a glosa de R$
3.049,82.
Assim, vale transcrever para o presente julgado o resultado da diligência que, ao
analisar os documentos trazidos aos autos assim se pronunciou, in verbis:
(...)
1) Em relação ao item “a” do recurso voluntário
4. Para a empresa DU PONT DO BRASIL S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79 foi
informado em DCOMP o valor de IRRF de código 1708 no valor de R$ 4.885,79 para o
qual foi confirmado em DIRF somente o valor de R$ 1.835,97. Segundo apuração da
DRJ, nas relações de notas emitidas constam as seguintes razões sociais e respectivos
CNPJ: Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0001-79), Pioneer Sementes Ltda.
(CNPJ no 87.082.814/0001-09), Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0043-28) e
Du Pont Performance Coatings (CNPJ no 00.910.496/0001-30).
5. A DRJ limitou o valor deferido a R$ 1.835,97, sob a alegação de que o sistema DIRF
não confirmou as parcelas do crédito levantadas, tampouco a requerente trouxe as notas
fiscais relacionadas nem a comprovação através de lançamentos contábeis e o efetivo
recebimento. A requerente reapresentou os informes de rendimentos pagos pelo CNPJ
no CNPJ 61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano
calendário 2006 – R$ 616,60 e; (II) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO
BRASIL – DIVISÃO PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006-
R$ 3.645,63 (já apresentados anteriormente à DRJ às fls. 757 a 759).
(...)
9. Importante esclarecer que, consultado o CNPJ cadastro, verificou-se que a PIONEER
SEMENTES LTDA, CNPJ no 87.082.814/0001-09, e DU PONT PERFORMANCE
COATINGS S/A, CNPJ no 00.910.496/0001-30, foram baixadas por incorporação em
31/10/2005, ambas tendo por incorporadora a DU PONT DO BRASIL S/A, CNPJ no
61.064.929/0001-79.
10. No que diz respeito aos comprovantes de rendimentos juntados às fls. 1389 a 1391,
verificou-se que os dois primeiros, com data de emissão em 05/02/2007 e 26/02/2007,
encontravam-se declarados nas DIRF original e retificadoras entregues em 14/02/2007,
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

05/03/2007 e 27/04/2007 pela fonte pagadora DU PONT DO BRASIL S/A, CNPJ no
61.064.929/0001-79 (fls. 5039 a 5043 - montantes compatíveis com o IRRF levantado
na planilha de fl. 5025, em relação às notas fiscais emitidas para a DUPONT
PERFORMANCE COATINGS, CNPJ no 00.910.496/0001-30, PIONEER SEMENTES
LTDA,
CNPJ
no
87.082.814/0001-09,
e
DUPONT
PIONEER,
CNPJ
no
61.064.929/0043-28). Mas com a retificadora entregue a partir de 15/06/2007 o IRRF
total declarado por aquela fonte pagadora passou a ser de R$ 1.835,97 (comprovante
juntado à fl. 1.391).
11. Outrossim, cabe salientar que a requerente não apresentou cópia das notas fiscais
emitidas na época, tampouco os extratos bancários que comprovassem o recebimento
dos valores faturados pelo montante líquido da dedução das retenções de IRRF, ISS,
PIS, COFINS CSLL e/ou INSS conforme planilha anexada à fl. 5.025.
2. Em relação aos itens “b” e “c” do recurso voluntário
12. Para a empresa Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, CNPJ no
61.411.633/0001- 87, foi ratificado pela DRJ somente o valor de R$ 1.037,16, em vez
dos R$ 1.415,11, posto que confirmado em DIRF somente o primeiro valor, sob o
fundamento de que nas notas fiscais juntadas às fls. 864 a 875 não consta o destaque de
desconto do IRRF, mantendo a glosa de R$ 377,90. A requerente reapresentou as fls.
1.392 a 1.404 os documentos de fls. 864 a 875, relativos às notas fiscais de no 39036,
39037, 39692, 39693, 40869 e 40870, e respectivos relações de pagamentos diários da
carteira de clientes em relação aos serviços prestados para o BANESPA S/A, com o
propósito de confirmar o recebimento dos valores faturados líquidos do IRRF. Segue
abaixo a declaração DIRF dessa fonte pagadora, em que se pode observar a ausência de
valores declarados a partir da competência setembro/2006:

13. Consultado o sistema CNPJ cadastro, verificou-se que o Banco do Estado de São
Paulo S/A - Banespa S/A, CNPJ no 61.411.633/0001-87, foi incorporado em 31/08/2006
pelo CNPJ no 90.400.888/0001- 42 Banco Santander (Brasil) S/A.
14. Para a empresa Banco Santander Brasil, CNPJ no 61.472.676/0001-72, foi ratificado
pela DRJ somente o valor de R$ 499,98, em vez dos R$ 688,94, posto que confirmado
em DIRF somente o primeiro valor, sob o fundamento de que nas notas fiscais juntadas
às fls. 876 a 887 não consta o destaque de desconto do IRRF, mantendo a glosa de R$
188,95. A requerente reapresentou os documentos de fls. 876 a 887, relativos às notas
fiscais de no 39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivos relações de
pagamentos diários da carteira de clientes em relação aos serviços prestados para o
BANCO SANTANDER DO BRASIL, com o propósito de confirmar o recebimento dos
valores faturados líquidos do IRRF. Segue abaixo a declaração DIRF dessa fonte
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

pagadora, em que se pode observar a ausência de valores declarados a partir da
competência setembro/2006.

15. Consultado o sistema CNPJ cadastro, verificou-se que o Banco Santander Brasil
S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, foi incorporado em 31/08/2006 pelo CNPJ no
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S/A.
16. Efetuado o batimento da Ficha “IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE” do
PERDCOMP de referência do crédito (22027.74869.300707.1.3.02-8513) com a
declaração DIRF entregue pelas fontes pagadoras acima relacionadas para o ano-
calendário 2006, verificou-se que o montante consolidado das retenções na fonte
declaradas por esses três CNPJ é compatível com o valor informado em PERDCOMP
Segue abaixo o demonstrativo do valor informado em PERDCOMP, do que se conclui
que, após a incorporação, a fonte pagadora de CNPJ no 90.400.488/0001-42 passou a
declarar, em seu CNPJ, a retenção na fonte efetuada pelas três fontes pagadoras.

3. Em relação ao item “d” do recurso voluntário:
17. No que diz respeito à parte incontroversa, informa-se à requerente que em relação ao
débito de IRPJ cuja compensação restou parcialmente homologada, não há cobrança em
duplicidade do saldo devedor constante no processo no 11065.909074/2011-36,
conforme demonstrado na tabela abaixo:

18. Encaminhe-se esse processo à Equipe Regional de Execução do Direito Creditório
(EQCRE) para as providências de sua alçada, incluídas a ciência à contribuinte desta
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Informação Fiscal. Após expirado o prazo de 30 dias para sua manifestação, retorne-se
este processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Dessa forma, fazendo a análise por cada fonte pagadora dividida por cada item
nos termos da diligência, embora, na visão deste relator o relatório não foi cumprido a contento
porque não apontou a composição do saldo negativo de forma objetiva, portanto passo a análise
em separado.
1) Em relação ao item “a” do recurso voluntário
No item “a”, a unidade de origem promoveu a análise das retenções e do
oferecimento a tributação referente o valor de R$ 4.885,79 no que diz respeito a empresa Du
Pont do Brasil S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79, segundo a qual informou o mencionado valor
em Dcomp sob código 1708.
Embora tenha sido homologado apenas o valor de R$ 1.835,97 frente aos R$
4.885,79 pretendido para compensação a diligencia revelou, em suma, que:
(...)A requerente reapresentou os informes de rendimentos pagos pelo CNPJ no CNPJ
61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano calendário 2006 –
R$ 616,60 e; (II) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL – DIVISÃO
PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006- R$ 3.645,63 (já
apresentados anteriormente à DRJ às fls. 757 a 759).
Para melhor ilustrar, reproduzo os informes de rendimentos disponibilizados pela
própria fonte pagadora (fls. 1389/1391), os quais passo a reproduzir:

Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Portanto, pelo que se percebe não resta dúvidas de que as retenções aconteceram
nos valores de R$ 616,60 comprovado pelos informes de rendimentos pagos pelo CNPJ no
61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. no ano calendário 2006 e o valor de R$
3.645,63 referente ao CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL – DIVISÃO
PIONEER SEMENTES, portanto, constata-se que o total retido foi de R$ 4.262,23 para as
mencionada empresas.
No que diz respeito ao oferecimento a tributação considero que os valores foram
efetivamente declarados, a diligencia afirmou o seguinte:
(...)os comprovantes de rendimentos juntados às fls. 1389 a 1391, verificou-se que os
dois primeiros, com data de emissão em 05/02/2007 e 26/02/2007, encontravam-se
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

declarados nas DIRF original e retificadoras entregues em 14/02/2007, 05/03/2007 e
27/04/2007 pela fonte pagadora DU PONT DO BRASIL S/A, CNPJ no
61.064.929/0001-79 (fls. 5039 a 5043 - montantes compatíveis com o IRRF levantado
na planilha de fl. 5025, em relação às notas fiscais emitidas para a DUPONT
PERFORMANCE COATINGS, CNPJ no 00.910.496/0001-30, PIONEER SEMENTES
LTDA,
CNPJ
no
87.082.814/0001-09,
e
DUPONT
PIONEER,
CNPJ
no
61.064.929/0043-28). Mas com a retificadora entregue a partir de 15/06/2007 o IRRF
total declarado por aquela fonte pagadora passou a ser de R$ 1.835,97 (comprovante
juntado à fl. 1.391).
Nesse sentido, embora haja a informação acima de que a retificadora entregue a
partir de 15/06/2007 o IRRF total declarado por aquela fonte pagadora passou a ser de R$
1.835,97 (comprovante juntado à fl. 1.391), ao analisar o comprovantes de rendimento da e-fls.
1.391, o valor total que nele consta é de R$ 1.835,97 e, como a informação trazida no relatório
de diligência consta que o restante do valor de R$ 3.645,63 foi oferecido a tributação nas DIRfs
original e retificadoras há de ser reconhecer o valor total de R$ R$ 4.262,23 referente a este
tópico.
Portanto, para o presente item, afasto a glosa das retenções no valor de R$
2.426,26 (R$ 4.262,23 – R$ 1.835,97) e passo a homologar a integralidade do valor no montante
de R$ 4.262,23.

2. Em relação aos itens “b” e “c” do recurso voluntário
Assim, passa-se a análise dos itens “b e “c” do Recurso Voluntário que diz
respeito a glosa no valor de R$ 377,90 referente aos serviços prestados pela recorrente ao Banco
do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, CNPJ no 61.411.633/0001- 87, posto que apenas foi
foi ratificado pela DRJ o valor de R$ 1.037,16, frente aos R$ 1.415,11, posto que confirmado em
DIRF somente o primeiro valor.
Item “b”
Pelas informações constatadas no resultado da diligência o valor total deve ser
homologado, isso porque a requerente ao reapresentar as fls. 1.392 a 1.404 os documentos de fls.
864 a 875, relativos às notas fiscais de no 39036, 39037, 39692, 39693, 40869 e 40870, e
respectivos relações de pagamentos diários da carteira de clientes em relação aos serviços
prestados para o BANESPA S/A, findou por trazer a tona que o valor glosado de R$ 377,90,
ocorreu porque a fonte pagadora deixou de declarar as retenções ocorridas em sua DIRF em
função de ter sofrido uma incorporação, segue excerto da diligencia, in verbis:
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

13. Consultado o sistema CNPJ cadastro, verificou-se que o Banco do Estado de São
Paulo S/A - Banespa S/A, CNPJ no 61.411.633/0001-87, foi incorporado em
31/08/2006 pelo CNPJ no 90.400.888/0001- 42 Banco Santander (Brasil) S/A.

Sendo assim, restou comprovada as retenções aos serviços prestados para o
BANESPA S/A, razão pela qual afasto a glosa de R$ 377,90 para reconhecer o direito creditório
referente a este item no valor de R$ 1.415,06 (R$ 1.037,16 + R$ 377,90).
Item ”c”
A respeito do Banco Santander Brasil, CNPJ no 61.472.676/0001-72, apenas foi
reconhecido o valor de pela DRJ o valor de R$ 499,98 frente aos R$ 688,94 pretendido pelo
contribuinte, mantendo-se a glosa de R$ 188,95.
Conforme relatório de diligência, a recorrente apresentou às notas fiscais de no
39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivos relações de pagamentos diários da
carteira de clientes em relação aos serviços prestados para o BANCO SANTANDER DO
BRASIL, com o propósito de confirmar o recebimento dos valores faturados líquidos do IRRF.
findou por trazer a tona que o valor glosado de R$ 188,95, ocorreu porque a fonte pagadora
deixou de declarar as retenções ocorridas em sua DIRF em função de ter sofrido uma
incorporação, segue excerto da diligencia, in verbis:
Segue abaixo a declaração DIRF dessa fonte pagadora, em que se pode observar a
ausência de valores declarados a partir da competência setembro/2006.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

15. Consultado o sistema CNPJ cadastro, verificou-se que o Banco Santander Brasil
S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, foi incorporado em 31/08/2006 pelo CNPJ no
90.400.888/0001-42 - Banco Santander (Brasil) S/A.
Sendo assim, diante das informações acima prestadas, há que se afastar a glosa no
valor de R$ 188,95 e homologar a integralidade do valor que diz respeito ao presente item no
montante de R$ 688,93 (R$ 499,98+188,95).
3. Em relação ao item “d” do recurso voluntário:
No que diz respeito ao item “d” restou concluído que à parte incontroversa, em
relação ao débito de IRPJ cuja compensação restou parcialmente homologada, não há cobrança
em duplicidade do saldo devedor constante no processo no 11065.909074/2011-36, razão pela
qual mantém-se as decisões anteriores que entenderam que tal valor seria parte não impugnada,
conforme relatório de diligência.

CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Após a análise em separado de que cada retenção, a unidade de origem concluiu o
relatório de diligência explicando que o montante consolidado das retenções no ano-calendário
de 2006 declaradas pelos três CNPJs acima mencionados encontram consonância quando
cruzando as informações dos valores insertos no PER/DCOMP 22027.74869.300707.1.3.02-
8513 com as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, in verbis:
16. Efetuado o batimento da Ficha “IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE” do
PERDCOMP de referência do crédito (22027.74869.300707.1.3.02-8513) com a
declaração DIRF entregue pelas fontes pagadoras acima relacionadas para o ano-
calendário 2006, verificou-se que o montante consolidado das retenções na fonte
declaradas por esses três CNPJ é compatível com o valor informado em PERDCOMP
Segue abaixo o demonstrativo do valor informado em PERDCOMP, do que se conclui
que, após a incorporação, a fonte pagadora de CNPJ no 90.400.488/0001-42 passou a
declarar, em seu CNPJ, a retenção na fonte efetuada pelas três fontes pagadoras.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Portanto, diante de todo o acima exposto, entendo pelo reconhecimento total do
valor em litigio no montante de R$ 20.280,48, já que restou como incontroverso o valor de R$
339,25, afastando-se a glosa da DRJ no montante de R$ 3.616,67, conforme quadro abaixo:

Informado na DCOMP
R$ 247.972,93
Aceito pela fiscalização
R$ 227.353,20
Não Confirmado
R$ 20.619,73
Não impugnado
R$ 339,25
Em litígio
R$ 20.280,48
Aceito pela DRJ
R$ 16.663,81
Mantido pela DRJ
R$ 3.616,67
Aceito pelo CARF
R$ 20.280,48
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer o valor em litígio no valor de R$ 20.280,48, e manter como matéria
não impugnada o valor que restou como incontroverso no montante de R$ 339,25.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.413 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Fl. 5100
DF CARF MF
Original